Tribunal: TJSP
Processo: 2006931-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Extensão dos efeitos da execução à coagravada que é inoportuna no momento, de fato – Necessário seja suficientemente demonstrado que os administradores incorreram na prática do ato irregular apontado, registrando-se as ponderações relevantes do Juízo monocrático no sentido de que a princípio a sociedade de propósito específico não responde por dívidas de outras não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Extensão dos efeitos da execução à coagravada que é inoportuna no momento, de fato – Necessário seja suficientemente demonstrado que os administradores incorreram na prática do ato irregular apontado, registrando-se as ponderações relevantes do Juízo monocrático no sentido de que a princípio a sociedade de propósito específico não responde por dívidas de outras não vinculadas ao empreendimento para o qual constituída, sendo necessária prova de desafetação do patrimônio após liquidação de eventual passivo – Execução já garantida via arresto, ademais - Recurso desprovido.